Tribunal: TJBA
Processo: 8059915-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059915-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: LEANDRO LIMA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
DESACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.

NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS RE
QUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. INSUFICIÊN
CIA DE MEDIDAS DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Lima Silva, Advogado, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA, Dr. Renan Souza Moreira.

2. Extrai-se dos autos que, a guarnição da polícia militar estava fazendo rondas pelo distrito de Posto da Mata/Nova Viçosa-BA quando recebeu uma informação de terceiros que diziam que um casal estaria armazenando e distribuindo entorpecentes pelo distrito, tendo a guarnição se deslocou até o local citado pela informação, e que ao chegarem foram recebidos por Geraldo, em que autorizou a entrada da guarnição no seu imóvel, tendo sido indicado o local em que o paciente e a corré possuíam o costume de revirar a terra.

3. Realizada a busca no local foram detectadas “uma sacola contendo dois pedaços grandes de uma substância aparentando ser o entorpecente maconha, e que ao lado uma lata de leite ninho contendo em seu interior vários pedaços da mesma substância (66 pedaços), 12 spinoffes contendo em seu interior uma substância aparentando ser o entorpecente haxixe e 11 pedaços de uma substância branca aparentando ser o entorpecente LSD”, bem como “uma caixa de papelão contendo em seu interior 7 rolos de adesivo, 01 grampeador preto, várias sacolas de brasinha bem como duas balanças”.

4. Ao decidir pela decretação da preventiva,
o
magistrad
o
primev
o
fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, futura aplicação da lei penal, restando devidamente comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

5. No caso em tela, verifica-se que o paciente, em conjunto com
a
corré
ALILIANE PRATES DOS SANTOS
, eram responsáveis por quantidades expressivas de drogas
, devidamente acondicionadas para comercialização, além de outros petrechos, o que demonstra a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública.

6. De imediato, sobressai do contexto fático, que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos não pode ser considerada irrelevante: “uma sacola contendo dois pedaços grandes de uma substância aparentando ser o entorpecente maconha, e que ao lado uma lata de leite ninho contendo em seu interior vários pedaços da mesma substância (66 pedaços), 12 spinoffes contendo em seu interior uma substância aparentando ser o entorpecente haxixe e 11 pedaços de uma substância branca aparentando ser o entorpecente LSD”, bem como “uma caixa de papelão contendo em seu interior 7 rolos de adesivo, 01 grampeador preto, várias sacolas de brasinha bem como duas balanças”.

7. Assim, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

8
. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só afastar a segregação cautelar.

9.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer subscrito pela Dra.
Eny Magalhães Silva
pelo conhecimento e denegação da Ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8059915-52.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante LEANDRO LIMA SILVA, Advogado, em favor de MAICONE GOMES PINHEIRO e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04/19